Tribunal: CARF
Processo: 10540.720628/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720628/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.528 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
AURELINO SOARES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART.150, §4o, CTN.
O recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado e devido na
referida declaração atrai a aplicação da regra decadencial do art.150, §4o, do
Código Tributário Nacional, devendo ser reconhecida a decadência do crédito
constituído após cinco anos do fato gerador da obrigação tributária, ocorrida
em 1o de janeiro do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 05103/00030/2010 lavrada em face ao
contribuinte acima identificado, referente ao ITR suplementar do exercício 2005, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720628/2010-51
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

R$68.026,78, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação do
Valor da Terra Nua declarada.
Ciência editalícia em 3/11/2010, fls.23.
Impugnação (fls.30 a 37)
O contribuinte formalizou impugnação em 3/12/2010, em que sustentou estar o
imóvel rural situado em área de relevante interesse ecológico. Por esta razão, o Valor da Terra
Nua arbitrado deveria estar compatibilizado com o reduzido valor econômico imposto por esta
situação.
Acórdão de Impugnação (fls.64 a 68)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, pois não apresentou provas de que o imóvel rural está situado em área de interesse
ecológico. Não houve a juntada do Ato Declaratório Ambiental tempestivamente protocolizado
junto ao Ibama, nem o laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 14.653.
Ciência em 13/3/2014, fls.72.
Recurso Voluntário (fls.74 a 94)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 14/4/2014, em que informa que a
isenção de ITR é objeto de controvérsia judicial no processo no 0043139-11.2012.4.01.3300, em
ação anulatória para afastar o imposto suplementar apurado nos exercício de 2006 e 2007, tendo
tido desfecho positivo e que aguarda a confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Por este motivo, e em face à Nota Técnica 6/2013 e a documentação apresentada,
as áreas da Fazenda Buriti encontram-se na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre
Veredas do Oeste Baiano e/ou em sua zona de amortecimento, além de também possuir Áreas de
Preservação Permanente, que não foram informados por erro no preenchimento da declaração.
Criticou a obrigatoriedade do ADA junto ao Ibama.
Criticou também o Valor da Terra Nua apurado, ainda que este tenha obedecido à
legislação de regência, pois desconsidera a realidade econômica do imóvel rural.
Requereu diligências confirmatórias de suas alegações.
Sem contrarrazões.
Resolução (fls.137 a 139)
Esta turma, por unanimidade de votos, converteu o julgamento do recurso em
diligência para que a unidade de origem informe a ocorrência, ou não, de pagamento antecipado,
ainda que parcial, do ITR apurado no exercício 2005.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

Providências
Com base nas fls.150 e 151, a unidade de origem comprovou o recolhimento de
R$124,20, acrescido de multa e juros de mora, em 19/1/2006, consignado na Informação de
fls.153 e 154.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, eis
que dele tomo conhecimento.
Decadência
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública, a bem do art.487, II,
Código de Processo Civil, aplicável subsidiária e supletivamente ao Processo Administrativo
Fiscal, dela decido de ofício.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
No exercício 2005, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2005.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apuração da
decadência do ITR é feita através da regra do art. 150, §4o, CTN caso identificado recolhimento
antecipado, ainda que parcial, com termo inicial coincidente com a data do fato gerador da
obrigação tributária.
Contudo, na hipótese de dolo, fraude ou simulação, ou se o contribuinte não tiver
efetuado o recolhimento antecipado do ITR apurado, não há pagamento a ser homologado e a
aferição da decadência se faz pela regra geral do art. 173, I, CTN, com termo a quo no primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado.
É esta a inteligência do Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática
de recursos repetitivos e aplicável aos julgamentos deste Conselho por força do art.62, II, ‘b’,
Ricarf (aprovado pela Portaria MF 343/2015):
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
...
Pois bem.
A Informação Fiscal em resposta à diligência assim concluiu:
Em atenção à solicitação do CARF foram realizadas pesquisas nos sistemas de controle
dos créditos tributários da RFB, de onde foram extraídas as telas, folhas 141 a 152,
anexadas ao presente processo, comprovando que o contribuinte em epígrafe apresentou
DITR, no 05.72323.53, exercício 2005, para o imóvel no 6881854-8, recepcionada em
30 de setembro de 2005, tendo como imposto devido o valor de R$ 124,20 (fls. 141 a
149). Consta também o Comprovante de Arrecadação, com código de receita 1070 e
descrição ITR – EXERCÍCIOS 1997 E POSTERIORES, com valor de principal R$
124,20 e data de arrecadação 19/01/2006 (fls. 150 e 151), o referido pagamento foi
alocado ao débito declarado, conforme tela do Conta Corrente ITR (fl. 152).
Depois de identificado o recolhimento antecipado ITR apurado e devido, então a
autoridade tributária, para o ITR exercício 2005, tinha apenas até 1/1/2010 para formalizar o
lançamento com a ciência do sujeito passivo, tendo isto ocorrido a destempo em 3/11/2010.
Deste modo, impende reconhecer a decadência do crédito tributário constituído, o
que prejudica a análise das demais razões recursais.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.528 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reonhecer a
decadência do crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital